Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715381-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA IZABEL DE FROES E PENHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S ÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VÂNIA IZABEL DE FROES E PENHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0741344-76.2022.8.07.0001, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Verifica-se que, por meio da decisão de ID 141495817, foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Juntada documentação com a petição de ID 148274311, insuficiente para comprovar a sua hipossuficiência, concederam-se mais 15 (quinze) dias, dilatados por igual período (ID 151081940), para juntar extratos bancários dos último 6 meses. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme ID 153510146, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, os extratos bancários juntados não permitem verificar a situação financeira da parte autora, uma vez que a única movimentação existente é transferência via pix para conta de titularidade da própria requerente, conduzindo ao entendimento de que a parte autora possui recursos em outras contas bancárias cujos extratos não foram apresentados ao Juízo. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I.” (153526891 dos autos de origem). A Agravante alega que na documentação juntada não há qualquer indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. Aduz que a manutenção da decisão agravada impõe prejuízo à Agravante, consistente no cancelamento da distribuição, por não ter condição financeira para arcar com as despesas do processo, o que resulta em obstáculo ao acesso à justiça, estando presentes o periculum in mora e o fumus boni juris. Requer a concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder o benefício da gratuidade da justiça, ou, ao menos, para determinar ao Juízo a quo que proceda à requisição da documentação que entender pertinente para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Verifico que existe grave risco a ser protegido ou que seja de difícil reparação, assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o processamento dos autos na origem até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 19:29:50. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA